Tribunal: TJDFT
Processo: 0733720-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733720-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TH-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por TH-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da perda superveniente do objeto do recurso, ao fundamento de que houve a rescisão da escritura pública de concessão de direito real de uso firmada com a agravante, conforme decisão da Diretoria Colegiada no 773, proferida na 3661a sessão, de 17/11/2022 (ID 42388366), bem como de que, apesar de a agravante ter formulado denúncia perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo por objeto o processo administrativo que culminou na rescisão da concessão de direito real de uso da área, prevalece, até o momento, a rescisão, de modo que não mais subsiste a concessão da área (ID 44259116). Em suas razões (ID 45298765), a agravante sustenta que é precipitado o fundamento da decisão agravada de que, até o momento, prevalece a rescisão e de que, por isso, a agravante não tem mais a concessão da área, porquanto ainda resta pendente de análise o pedido de liminar formulado nos autos do Processo no 00600-00000902/2023-72-e, em trâmite perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Afirma que a ilegalidade do ato administrativo torna nula a decisão da Diretoria Colegiada da TERRACAP, uma vez que a Companhia Imobiliária está destituída de legitimidade para rescindir a Concessão Pública objeto de edital da SEMA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, amparada pela Lei Distrital no 1.813/97, e autorizada por decreto do Governador do Distrito Federal. Alega que o Convênio no 131/197 (ID 41057047) foi firmado entre o DISTRITO FEDERAL e a TERRACAP, por intermédio da SEMATEC, de modo que é ilegal a conduta da Terracap de tentar subverter competência típica do Distrito Federal, delegada à Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal. Explica que a SEMATEC/SEMA é órgão da administração direta do Distrito Federal, conforme dispõe o artigo 2o, inciso XX, do Decreto Distrital no 32.716/2011. Afirma que o Governador do Distrito Federal, por meio do Decreto no 18.576/1997 (ID 43205540), delegou ao Secretário de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, a competência para realizar licitação, objetivando a implementação do Parque Temático de Brasília, mediante Concessão Real de Uso da área do Jardim Zoológico, de modo que a SEMATEC atua em nome e interesse do DISTRITO FEDERAL. Esclarece que a Concorrência Pública no 01/1997 foi adjudicada e homologada pela SEMATEC (ID 43205542), após relatório conclusivo pelo interesse público, conforme edital que regulamentou a licitação, sagrando-se, assim, vencedora da Concorrência Pública no 01/1997, tendo firmado escritura pública de concessão de direito real de uso de 48 hectares de terra inseridos no Jardim Zoológico de Brasília, por força do Convênio no 131/197, firmado entre o Distrito Federal e a TERRACAP, cujo objeto foi a transferência da administração e a gestão da referida área. Conclui que, por tais razões, os argumentos trazidos na Nota Técnica no 34/2022 TERRACAP (ID 42388363), que subsidiou a decisão colegiada no 773, não podem prevalecer, pois a SEMATEC jamais atuou como mera mandatária da TERRACAP, mas, sim, por ato de delegação do Distrito Federal. Assevera que a área objeto da concessão do Parque Temático de Brasília compõe o Polo Ecológico de Brasília, por força da Lei Distrital no 1.813/1997 (ID 43205543), o qual é vinculado legalmente à atual SEMA, o que reforça a impossibilidade de a TERRACAP rescindir a Concorrência Pública promovida pela Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal. Destaca, ainda, que o Convênio no 131/197 não foi rescindido, nem houve a revogação da Lei Distrital no 1.813/97, de modo que a Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal é competente quanto à gestão e execução dos atos administrativos referentes à área objeto da concessão de direito real de uso. Pondera que, sendo o edital a lei que regulamenta o procedimento licitatório, é ilegal a decisão da Diretoria Colegiada da TERRACAP no 773, proferida na sessão no 3661a, realizada em 17/11/2022, à míngua de sua legitimidade, o que pode vir a ser caracterizado como abuso de poder. Por fim, menciona a denúncia formalizada junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, em que relaciona ilegalidades quanto à decisão tomada pela TERRACAP e que foi autuada como Representação, Processo no 00600-00000902/2023-72-e, de modo que a existência do processo administrativo poderá alterar o fundamento contido na decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, para que seja restabelecida a decisão liminar de ID 40089206. Caso não seja esse o entendimento, pede o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada e determinado o prosseguimento do feito até ulterior deliberação definitiva nos autos do Processo no 00600-00000902/2023-72-e, em trâmite no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas pela TERRACAP (ID 46506765), pelo desprovimento do recurso. Contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL e pela FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA (ID 46774627), pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, diante da informação de rescisão da escritura pública de concessão de direito real de uso firmado com a agravante, conforme decisão da Diretoria Colegiada no 773, proferida na 3661a sessão, de 17/11/2022 (ID 42388366), bem como de indeferimento do processamento do recurso administrativo (IDs 43647877, 43647878, 43647879 e 43647880), foi negado seguimento ao agravo de instrumento, diante da perda superveniente do seu objeto (ID 44259116). Confira-se: Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de agravo de instrumento no qual a agravante pretende acesso à área de 48 hectares inseridos no Jardim Zoológico de Brasília, sob o argumento de que havia se sagrado vencedora na Concorrência Pública no 01/97 para outorga de concessão de direito real de uso da aludida área para elaboração de projeto, edificação, implantação, operação e exploração comercial de Parque Temático, tendo-lhe sido outorgada a escritura pública em 23/12/1997 pela TERRACAP (ID 135834185 – pág. 54 dos autos de origem). No entanto, a TERRACAP informa que, após oportunizado o contraditório e ampla defesa à agravante (IDs 42386954 e seguintes), houve por bem rescindir a escritura pública de concessão de direito real de uso firmada com a agravante, conforme decisão da Diretoria Colegiada no 773, proferida na 3661a sessão, de 17/11/2022 (ID 42388366). A agravante interpôs recurso administrativo, o qual, contudo, teve o processamento indeferido. Os embargos de declaração opostos contra a decisão não foram providos, sendo a agravante comunicada via email (IDs 43647877, 43647878, 43647879 e 43647880). Apesar de a agravante ter formulado denúncia perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo por objeto o processo administrativo que culminou na rescisão da concessão de direito real de uso da área, fato é que o que prevalece, até o momento, é a rescisão, de modo que a agravante não tem mais a concessão da área. Assim, houve perda superveniente do objeto do presente recurso. Cabe registrar que nada impede a reformulação do pedido na hipótese de nulidade da decisão administrativa de rescisão, modificando, assim, a situação fática. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão da Diretoria Colegiada da TERRACAP no 773, proferida na 3661a sessão, de 17/11/2022 (ID 42388366), ao fundamento de que a Companhia Imobiliária não tem legitimidade para rescindir a Concessão Pública objeto de edital da SEMA – Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, amparada pela Lei Distrital no 1.813/97, e autorizada por decreto do Governador do Distrito Federal, destacando, para tanto, o Convênio no 131/197 (ID 41057047). Ocorre que, ao que se nota, o agravo interno não ataca especificamente os fundamentos da decisão monocrática impugnada. Ao contrário, a agravante alega a ilegitimidade da TERRACAP para rescindir a escritura pública de concessão de direito real de uso da propriedade, o que se mostra incabível, porquanto não enfrentou as razões da negativa de seguimento do recurso, que decorreu da perda superveniente do objeto, em razão de não mais subsistir a concessão da área inserida no Jardim Zoológico de Brasília, cujo acesso buscava para a realização de estudos de viabilidade do empreendimento de parque temático. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DOBRA ACIONÁRIA PURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Embora a decisão agravada não tenha conhecido do agravo em recurso especial por descumprimento do art. 932, III, do CPC/2015, o presente agravo deixou de impugnar o fundamento exclusivo da decisão agravada, limitando-se a reprisar os fundamentos do recurso especial. 2. Não pode ser conhecido o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e do enunciado n. 182/STJ. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1226257/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018) ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Razões de agravo interno que apresentam combate genérico aos fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. III - Consoante a orientação desta Corte, ocorre a carência superveniente de interesse processual, do pedido de atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual aquele foi formulado. IV - Honorários recursais. Não cabimento. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo interno não conhecido e prejudicado o pedido de efeito suspensivo. (AgInt no AREsp n. 2.077.483/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal. 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ. 3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015). 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022) Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento após a prolação de sentença no processo de origem, ocasionando a perda do objeto do recurso. 2. Considera-se inadmissível o agravo interno se, em suas razões recursais, a recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, em violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1398187, 07345966520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Para o exercício do direito de recorrer, deve a parte possuir interesse recursal, consubstanciado no resultado útil e necessário do recurso, além de impugnar especificamente as razões da decisão combatida. 2. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Não havendo nas razões recursais qualquer correlação lógica entre os fundamentos da decisão monocrática e a efetiva demonstração de insurgências recursais específicas a demonstrar eventual error in judicando ou error in procedendo a modificar o decisum, não se vislumbra cumprido o ônus da impugnação específica previsto no art. 1.021, §1o, do CPC, de modo a ensejar o não conhecimento do agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido. Preliminar acolhida. (Acórdão 1622546, 07082677920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022) Ressalte-se que, conforme destacado na decisão ora recorrida (ID 44259116), na hipótese de eventual anulação da decisão da Diretoria Colegiada da TERRACAP no 773, proferida na 3661a sessão, de 17/11/2022 (ID 42388366), que venha, assim, a alterar a atual situação fática, a agravante poderá reformular o pedido, sendo incabível, nesta fase processual, a análise de questões relacionadas ao eventual vício da aludida decisão que culminou na rescisão da concessão de direito real de uso da área inserida no Jardim Zoológico de Brasília. Nesse contexto, o recurso não deve ser conhecido, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme determina o artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator